Tribunal: STF
Processo: ARE 1166606
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5°, DO CPC. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. Precedentes.



    II – A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    III – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC).